Tribunal: TJMT
Processo: 0012144-67.2014.8.11.0055
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012144-67.2014.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCELO LEITE ALVES (APELANTE), FERNANDO DE CASSIO MELLO - CPF: 929.840.020-91 (ADVOGADO), GEOVANO SILVA DA COSTA - CPF: 048.028.941-71 (APELANTE), BRUNO MUCUTA MESSIAS - CPF: 061.464.831-92 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GEOVANO SILVA DA COSTA - CPF: 048.028.941-71 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO LEITE ALVES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– PROCEDÊNCIA – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO

–
RECURSO PROVIDO
–
DISSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

Mostra-se imperiosa a absolvição por insuficiência probatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, se as delações dos corréus são frágeis, inseguras e não comprovam satisfatoriamente a autoria do delito de Tráfico de drogas, sobretudo verificando-se que o apelante sequer foi preso em flagrante e que não lograram êxito, policiais ou acusação, em demonstrar qualquer espécie de contato – mercantil ou não – do apelante com os corréus na data do fato delitivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo, por
Bruno Mucuta Messias
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto,
além do pagamento de
500 dias-multa
,
no valor unitário de um 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
delituosos (Id. 58258497)

Em suas razões recursais,
Bruno
pleiteou a
absolvição,
alegando
insuficiência probatória
quanto à autoria delitiva (Id. 58257550).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 58257552);
igualmente opinou
a d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer sem ementa, no qual adotou “
per relationem”
os fundamentos aduzidos pelo MP de 1o grau em contrarrazões

(Id. 61522493).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021